Tribunal: TJDFT
Processo: 0726554-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCIPAL E HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ESTABILIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO DE CERTIDÃO PARA AJUIZAR CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUALIZADO DA VERBA HONORÁRIA. PELITO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. 01. É indiscutível a possibilidade de o advogado promover a cobrança dos honorários por meio de procedimento autônomo, sendo certo que o art. 24, §1o, da Lei 8.906/1994, apenas faculta a execução nos próprios autos da ação principal. 02. Após a abertura da fase de cumprimento de sentença para cobrança conjunta do débito principal e da verba honorária, o advogado poderá, apenas, requerer que os valores a ele devidos sejam separados para expedição de alvará distinto do que determina o levantamento do valor principal. 03. Recurso desprovido.Unânime.